Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-84.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-84.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de município, na qual se pleiteava o pagamento de verbas salariais e rescisórias referentes ao período de 2006 a 2012, sob o fundamento de ausência de provas do vínculo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante se desincumbiu do ônus de provar a existência de vínculo laboral e a efetiva prestação de serviços ao município no período reclamado, a fim de justificar o recebimento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Incumbe à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável a apresentação de prova mínima da existência do vínculo no período reclamado, como contracheques, portarias de nomeação ou extratos bancários.

4. A simples alegação na petição inicial, desacompanhada de qualquer suporte documental idôneo que ateste o vínculo funcional ou a prestação de serviços, torna inviável a condenação do ente público.

5. Não há inversão automática do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, sendo necessário que a parte autora confira verossimilhança às suas alegações antes de se exigir a prova do pagamento pelo município.

6. Documento isolado referente a um único mês não é suficiente para comprovar a relação jurídica contínua alegada de seis anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É improcedente o pedido de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública quando a parte autora não apresenta início de prova material acerca da existência do vínculo jurídico ou da efetiva prestação de serviços no período alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000080-63.2019.8.05.0253, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 0000340-84.2016.8.05.0254, em que figura como recorrente
GIRLENE DE SOUSA
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.